Tribunal: TJMT
Processo: 1032128-64.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032128-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANA DIAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 229.314.651-00 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 274.684.961-53 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 274.684.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.074) e do art. 192 do CTN a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, entretanto, permanece válida a exigência de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1032128-64.2023.8.11.0003

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

ELIANA DIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Inventário n. 1032128-64.2023.8.11.0003, homologou, por sentença, a partilha dos bens deixados por ANTONIO FERREIDA DE OLIVEIRA.

Em suas razões, aduz que, em contrariedade ao Tema 1.074 do STJ e ao art. 192 do CTN, “
a partilha foi homologada sem que fosse juntada certidão negativa de débitos comprovando a ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual, apesar de expressamente apontada tal necessidade pelo Estado. Em vez disso, foi apresentada, em id. 196086306, Certidão Positiva de Débitos, levando o MM. Juízo ao erro
”.

Afirma que “
apesar de não ser exigida a comprovação do pagamento do ITCD em arrolamento sumário, continua sendo necessária a apresentação de certidão negativa de débitos para que a partilha seja homologada
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

Declinada a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do recurso (Id. 305279388).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 311979369, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Inventário n. 1032128-64.2023.8.11.0003, homologou, por sentença, a partilha dos bens deixados por ANTONIO FERREIDA DE OLIVEIRA.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que embora de não seja exigida a comprovação do pagamento do ITCD em arrolamento sumário, continua sendo necessária a apresentação de certidão negativa de débitos para que a partilha seja homologada, nos termos do art. 192 do CTN (“
Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas
”).

Trata-se de questão, inclusive, já definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, restando fixada a tese no sentido de que: “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
” (
Tema 1.074
).

Na espécie, o Juízo
a quo
considerou a orientação ao condicionar a expedição do formal de partilha à apresentação de certidões negativas, entretanto, fora determinada a expedição do documento após a apresentação de certidão positiva de débito perante o Fisco Estadual (Id. 303831386).

A questão foi bem pontuado no parecer ministerial, onde assim restou consignado: “
No caso dos autos, a r. sentença de id. 303831389, em um primeiro momento, observou corretamente este preceito legal ao condicionar a expedição do formal de partilha à apresentação de certidões negativas. O equívoco, o error in procedendo, ocorreu posteriormente, quando a secretaria do juízo, mesmo diante da juntada de uma certidão positiva de débitos estaduais (id. 303831392), procedeu à expedição do título (id. 303831395), ignorando a condição resolutiva imposta pelo próprio magistrado e, por consequência, violando o artigo 192 do CTN
”.

Logo, de rigor o provimento do recurso, com a anulação da sentença e da expedição do formal de partilha, devendo nova expedição ocorrer somente após comprovação da quitação dos tributos estaduais em nome do
de cujus
, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de inventário, homologou partilha amigável sem exigir a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio, mesmo diante de certidões positivas de débito emitidas pela SEFAZ/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação de partilha consensual pode ocorrer sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme previsto no art. 192 do CTN e art. 664, § 5º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O art. 659, § 2º, do CPC/2015, conforme interpretação firmada no Tema 1.074 do STJ, permite que a homologação da partilha ocorra independentemente do recolhimento prévio do ITCMD, remetendo sua cobrança à via administrativa. 4. Contudo, permanece obrigatória a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, como condição para a homologação judicial da partilha, conforme art. 192 do CTN. 5. A existência de Certidões de Dívida Ativa e a apresentação de certidões fiscais com validade expirada impedem a homologação da partilha sem afronta ao interesse público na arrecadação tributária. 6. Diante da ausência de prova de quitação dos débitos de IPVA incidentes sobre veículo integrante do espólio, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regularização fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A homologação judicial da partilha no processo de inventário não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. 2. A ausência de certidões negativas válidas e a existência de débitos tributários impedem a homologação da partilha.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2º, e 664, § 5º; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 26.10.2022; STJ, REsp 682.257/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 03.03.2005. (N.U 0002691-92.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de inventário, que homologou partilha amigável entre os herdeiros do espólio de Adeildo Quirino de Souza, condicionando apenas a expedição do formal de partilha à apresentação de certidão de quitação fiscal e ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença homologatória de partilha pode ser proferida sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme exigência do art. 664, § 5º, do CPC e do art. 192 do CTN, à luz do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.074 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.074) exige, para fins de homologação da partilha, a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, excluindo-se apenas a exigência de recolhimento prévio do ITCMD. 4. A sentença recorrida, ao homologar a partilha antes da comprovação da regularidade fiscal, afrontou expressamente os dispositivos legais citados, tratando-se de nulidade absoluta. 5. O reconhecimento judicial da partilha sem a devida comprovação de adimplemento fiscal compromete o interesse público e a segurança jurídica, tornando imperiosa a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se exija da inventariante a apresentação de certidão negativa de débitos tributários estaduais ou a prova de sua quitação, antes de nova decisão homologatória. Tese de julgamento: “1. A homologação da partilha no inventário judicial exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 664, § 5º, do CPC/2015 e do art. 192 do CTN. 2. A ausência dessa comprovação configura nulidade da sentença, ainda que se condicione a expedição do formal de partilha à apresentação posterior de certidão fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2º, e 664, § 5º; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.10.2020 (Tema 1.074); TJMT, ApC 1003309-25.2020.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara Cível, j. 12.03.2025. (N.U 1000335-17.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à origem para que seja comprovada a quitação dos débitos tributários relacionados aos bens do espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025